Tribunal: TJMT
Processo: 1013975-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013975-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ALDEMIR PAULO DOS REIS - CPF: 608.599.039-15 (AGRAVANTE), CLEUZA DE AMORIM DOS REIS - CPF: 008.765.831-33 (AGRAVANTE), ARI ZANETTE - CPF: 391.317.269-68 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS VIEIRA - CPF: 353.556.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DIAS COUTINHO VIEIRA - CPF: 621.303.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE E DOMÍNIO PROVISÓRIOS. SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse proferida na ação principal no 1000341-56.2016.8.11.0037 e autorizou a averbação da existência dos embargos na matrícula do imóvel, sob o fundamento de que o embargante apresentou documentos que, em juízo de cognição sumária, indicam posse legítima do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 678 do CPC para a suspensão da medida constritiva no âmbito dos embargos de terceiro; (
ii
) estabelecer se é cabível a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel diante da posse alegada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em embargos de terceiro exige apenas prova suficiente, ainda que sumária, da posse ou domínio do bem, não sendo exigido juízo definitivo sobre a legitimidade do direito invocado.

O embargante apresentou documentos que demonstram a aquisição do imóvel em 2010, anterior ao ajuizamento da ação principal em 2016, bem como comprovantes de pagamento de tributos e contratos de locação, o que indica o exercício de posse prolongada e contínua.

Alegações de má-fé, fraude ou simulação no negócio jurídico dependem de cognição exauriente e ampla dilação probatória, não cabendo análise definitiva em sede de liminar ou de agravo.

A ausência de escritura pública ou do recolhimento de tributos como o ITBI não invalida, por si só, o contrato particular de compra e venda nem afasta, de imediato, a posse exercida.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel visa dar publicidade à lide, sendo compatível com a medida liminar deferida, sem prejuízo à análise de mérito.

A manutenção do status quo evita risco de dano irreversível ao embargante, considerando o longo período de posse e a existência de contrato de locação em vigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar nos embargos de terceiro exige apenas prova suficiente da posse ou domínio, em juízo de cognição sumária, conforme o art. 678 do CPC.

A existência de indícios de fraude ou simulação não impede a concessão da liminar, quando dependentes de prova exauriente a ser produzida no mérito.

É cabível a averbação da existência dos embargos de terceiro na matrícula do imóvel, como medida de publicidade e prevenção de prejuízos a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013975-21.2025.8.11.0000

CLEUZA DE AMORIM DOS REIS E OUTROS x ARI ZANETTE.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEUZA DE AMORIM DOS REIS e ALDEMIR PALO DOS REIS, com o objetivo de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros de no 1003004-60.2025.8.11.0037, manejada por ARI ZANETTE, suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração de posse
proferi
da nos autos n°. 100341-56.2016.8.11.0037 e determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Em síntese, sustentam a reforma da decisão ao fundamento de que o

a
gravado é cunhado de Roberto Carlos Vieira e Silvia Coutinho e sempre soube do litígio sobre o
s imóveis
objeto dos embargos de terceiro
.

Dizem que n
os autos de embargos de terceiro no 8010348-27.2012.8.11.0037, que tramitou no Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste, foi reconhecida a fraude praticada por Ari Zanette e seu cunhado Roberto Carlos Vieira, conforme sentença proferida pelo Juiz Dr.
Eviner
Valério e ratificada na Turma Recursal
.

Argumentam que o a
gravado tinha conhecimento da evicção decorrente da perda do imóvel rural
, bem assim,
plena ciência dos litígios sobre o imóvel urbano, tanto pela averbação da existência da ação às margens da matrícula como também pelos atos praticados na ação de embargos de terceiro no 8010348-27.2012.8.11.0037
.

Asseguram
que o
negócio jurídico celebrado entre o Agravado e Roberto Carlos Vieira foi simulado para fraudar credores e impedir a restituição do imóvel aos Agravantes.

Q
uestionam como seria possível adquirir um imóvel de quem não é dono e não tem seu nome exarado na matrícula, e sustentam que a ação de embargos de terceiro representa uma repetição da fraude praticada nos autos no 8010348-27.2012.8.11.0037, estando fadada ao insucesso.

E
nfatizam que após aproximadamente nove anos de disputa judicial com Roberto Carlos Vieira e Silvia Coutinho nos autos no 1000341-56.2016.8.11.0037, obtiveram êxito na reintegração de posse do imóvel, através de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconheceu a evicção e determinou a rescisão do contrato de compra e venda e a consequente devolução do imóvel.

R
elatam que nos autos no 1000341-56.2016.8.11.0037 (Ação de Rescisão de Contrato por Evicção, Indenização por Danos Morais, Materiais, Reintegração de Posse de Bens Dados em Pagamento e Tutela de Evidência), restou comprovado que tinham passado o imóvel sub judice como parte do pagamento pela aquisição do imóvel fazenda Água Branca, que supostamente pertencia a Roberto Carlos Vieira. No entanto, perderam o imóvel rural por força da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 7576-62.2014.811.0037, em trâmite na Segunda Vara Cível de Primavera do Leste, movida por
Taufick
Miguel
Chedick
.

Argumentam
,
ainda
,
que desde o ano de 2017, consta averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação movida pelos Agravantes, o que demonstraria o conhecimento do Agravado acerca do litígio.

Além disso, no processo no 8010348-27.2012.8.11.0037, o próprio Agravado teria confirmado em depoimento que Roberto Carlos Vieira é cunhado de seu irmão, que tinha conhecimento da situação financeira dele e das penhoras que recaíam sobre o imóvel.

Sustentam que o Agravado realizou o que chamam de "contrato de gaveta", sem observar os requisitos necessários para a compra e venda de um imóvel, como a solicitação de certidões negativas, a formalização por escritura pública (considerando o valor do bem), o recolhimento de ITBI, além de adquirir o bem de quem não era o titular do domínio na matrícula.

Por fim, alegam que o negócio jurídico foi simulado em caráter de fraude,
porque
o Agravado tinha conhecimento da situação de insolvência de Roberto Carlos Vieira e dos litígios existentes sobre a fazenda, que resultaram na evicção, e que o contrato de compra e venda teria sido criado para que o nome de Roberto Carlos Vieira não constasse mais como proprietário/possuidor do imóvel, eximindo-o de restituir o bem aos Agravantes.

Postulam
o provimento do recurso para revogar a decisão que suspendeu a reintegração de posse.

Na contraminuta, o a
gravado a
lega
em síntes
e q
ue
é legítimo possuidor e proprietário do imóvel desde 03/03/2010, data anterior à propositura da ação de reintegração de posse (ajuizada apenas em 2016). Rebate a alegação de vínculo de parentesco com Roberto Carlos Vieira, esclarecendo que o cunhado deste é seu irmão, Vilson Luiz Zanette.

Afirma que o processo no 8010348-27.2012.8.11.0037 mencionado pelos Agravantes trata de situação diversa, envolvendo outra pessoa. Argumenta que, à época da compra do imóvel, não havia qualquer litígio que pudesse macular a boa-fé da aquisição, sendo a averbação da existência da ação feita apenas em 2017. Assegura exercício de posse mansa e pacífica do bem, arcando com impostos e firmando contratos de locação, e que o negócio jurídico celebrado atendeu aos requisitos legais, sendo plenamente válido.
Pede
a manutenção integral da decisão agravada
(id
290597866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

s dos Embargos de Terceiros ajuizados por ARI ZANETTE, suspendeu o cumprimento da ordem de reintegração de posse exarada nos autos n°. 100341-56.2016.8.11.0037 e determinou a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Sabe-se que
em sede de embargos de terceiro, a análise liminar restring
e
-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 678 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente."

Como se vê, o dispositivo legal é claro ao estabelecer que a decisão que reconhecer "suficientemente provado o domínio ou a posse" determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos. Trata-se, portanto, de uma análise perfunctória, baseada em cognição sumária, não exauriente ou definitiva, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau.

No caso
em exame
,
entendeu-se
pela presença dos requisitos para a concessão da liminar, fundamentando sua decisão na documentação apresentada pelo embargante, ora Agravado, que incluía o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre os Agravantes e Roberto Carlos Vieira e Silvia Dias Coutinho em 28/08/2006, o contrato de compra e venda entre Roberto Carlos Vieira e sua esposa e o Agravado, datado de 03/03/2010, além de diversos comprovantes de pagamento de despesas do imóvel (IPTU e água) e contratos de locação.

Os Agravantes, por sua vez, alegam que o Agravado agiu de má-fé, adquirindo o imóvel com pleno conhecimento da existência de litígios, em conluio com Roberto Carlos Vieira, com quem teria relação de parentesco, e que tal negócio jurídico
é
simulado, com o objetivo de fraudar credores e impedir a devolução do imóvel aos Agravantes.

Contudo,
é incontroverso que referidas
alegações demandam cognição exauriente e ampla dilação probatória, não sendo possível, em sede de análise liminar, a formação de juízo definitivo sobre a existência de fraude ou simulação no negócio jurídico celebrado entre o Agravado e Roberto Carlos Vieira e sua esposa.

A questão central a ser analisada neste momento processual é se o Agravado apresentou elementos suficientes para comprovar, ainda que sumariamente, sua posse ou domínio sobre o bem, justificando a suspensão das medidas constritivas até o julgamento final dos embargos.

Nesse sentido, verifico que o Agravado juntou aos autos o contrato de compra e venda datado de 03/03/2010, comprovantes de pagamento de impostos e despesas relativas ao imóvel, bem como contratos de locação, o que, em princípio, demonstra sua posse sobre o bem ao longo dos anos.

Importante observar que a ação principal (1000341-56.2016.8.11.0037), que resultou no mandado de reintegração de posse objeto dos embargos, foi proposta apenas em 2016, ou seja, cerca de seis anos após a alegada aquisição do imóvel pelo Agravado, o que corrobora, ao menos em análise preliminar, sua afirmação de que no momento da compra não havia litígios sobre o bem que pudessem ser de seu conhecimento.

Quanto à alegação de que o Agravado seria cunhado de Roberto Carlos Vieira, verifico que há divergência entre as partes, alegando o Agravado, em suas contrarrazões, que na realidade quem possui vínculo de cunhado com Roberto Carlos Vieira é seu irmão, Vilson Luiz Zanette. Tal controvérsia, por si só, também demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

No tocante aos embargos de terceiro no 8010348-27.2012.8.11.0037, mencionados pelos Agravantes como prova de reconhecimento judicial de fraude praticada pelo Agravado, é importante esclarecer que cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades, e a existência de decisão em outro processo, envolvendo partes e fundamentos distintos, não vincula automaticamente o julgamento dos presentes embargos.

Ademais, conforme esclarecido pelo Agravado, a averbação na matrícula do imóvel sobre a existência da ação movida pelos Agravantes ocorreu apenas em 2017, ou seja, muito tempo após a realização do negócio jurídico que fundamenta sua posse, não sendo possível, portanto, presumir que no momento da aquisição o Agravado tinha conhecimento de litígios sobre o bem.

Quanto aos alegados vícios formais do negócio jurídico, como a ausência de escritura pública ou o não recolhimento de ITBI, cabe ressaltar que tais irregularidades não necessariamente invalidam a compra e venda, podendo configurar apenas inadimplementos de obrigações acessórias, especialmente considerando o longo tempo decorrido desde a celebração do contrato e o exercício contínuo da posse pelo adquirente.

Nesse contexto, a suspensão das medidas constritivas até o julgamento final dos embargos mostra-se prudente e alinhada ao disposto no art. 678 do CPC, uma vez que o Agravado demonstrou, ao menos em juízo de cognição sumária, sua posse sobre o bem, mediante a apresentação de documentos que indicam a aquisição do imóvel em 2010 e o exercício de atos possessórios desde então.

É importante enfatizar que tal decisão não implica reconhecimento definitivo da legitimidade da posse do Agravado ou da validade do negócio jurídico por ele celebrado, questões que serão devidamente analisadas no julgamento de mérito dos embargos, após a regular instrução probatória, com ampla oportunidade para manifestação e produção de provas por ambas as partes.

Ressalto, ainda, que a suspensão das medidas constritivas não acarreta prejuízo irreparável aos Agravantes, uma vez que, caso reconhecida ao final a procedência de suas alegações, poderão obter a reintegração na posse do imóvel, inclusive com eventual indenização por perdas e danos, se cabível.

Por outro lado, a imediata reintegração de posse poderia causar dano de difícil reparação ao Agravado, caso ao final se reconheça a legitimidade de sua posse, especialmente considerando o longo tempo decorrido desde a aquisição do imóvel e a existência de contrato de locação vigente.

Em conclusão,
a decisão agravada, ao deferir a liminar para suspender o cumprimento de sentença nos autos principais até o julgamento dos embargos, está em consonância com o disposto no art. 678 do CPC e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o status quo até a análise definitiva da controvérsia, após a devida instrução probatória.

Anoto, por fim, que as alegações de fraude, simulação e má-fé, por demandarem cognição exauriente e ampla dilação probatória, deverão ser objeto de análise aprofundada no julgamento de mérito dos embargos, não sendo possível, em sede liminar ou no presente recurso, formar juízo definitivo sobre tais questões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida que deferiu a liminar nos embargos de terceiro para determinar a suspensão dos autos principais (1000341-56.2016.8.11.0037) até o julgamento final dos embargos, bem como para autorizar a averbação da existência dos embargos na matrícula do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025